Tribunal: TJBA
Processo: 0407871-47.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0407871-47.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: José Fernandes Bispo

Advogado(s):

EMBARGADA: Limiar Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Advogado(s): RAFAEL DOS REIS FERREIRA, DANIEL FARIAS HOLANDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

A função dos embargos de declaração é afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade e extinguir qualquer contradição, inexistindo qualquer um desses requisitos devem serem rejeitados, mormente se a pretensão do embargante flagrantemente se limita a rever a matéria analisada.

Conforme foi ressaltado no aresto impugnado, “Em que pese o reconhecimento de que a aquisição de um produto alimentício é por demais perigoso, porquanto prejudicial à saúde, não se vislumbra que se trate de um fato que cause intenso desgosto ou profundo dissabor, tratando-se de aborrecimento cotidiano, não ensejando um dano moral indenizável”. O aresto embargado, portanto, fundamentou-se no entendimento de que seria incabível o pagamento de indenização, porquanto a mera aquisição do alimento mofado, de per si, não enseja a configuração de danos morais.

Os argumentos do embargante não se referem especificamente aos vícios apontados, mas a suposto erro de julgamento ou análise no feito, não ensejando, seu mero descontentamento com o julgado, o acolhimento dos embargos de declaração, que servem apenas ao aprimoramento da decisão, não à sua reforma, somente admitida excepcionalmente.

Não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro, ou afronta ao disposto nos arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, VI, 12, caput e § 1º, 14, 17, 18, 29, do CDC, 113, 186 e 187, do Código Civil, prequestionados, a serem sanados pela via dos declaratórios.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0407871-47.2013.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, José Fernandes Bispo e, como embargada, Limiar Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça